Tribunal: TJDFT
Processo: 0007068-38.2010.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. INÍCIO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. TEMAS 566 A 571/STJ.
I – Da intimação da Fazenda Pública sobre a não localização de bens penhoráveis inicia, automaticamente, o prazo de um ano de suspensão do processo de execução fiscal. Tema 566/STJ.
II – Decorrido prazo de suspensão do processo, inicia, imediatamente, o prazo de cinco anos da prescrição intercorrente, havendo ou não petição da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial. Tema 567/STJ.
III – A busca infrutífera por meio de novas diligências para localização de bens não interrompe o decurso do prazo da prescrição intercorrente. Tema 568/STJ.
IV – Contado prazo de cinco anos da data da suspensão e depois de ouvida a Fazenda Pública, o Juiz, de ofício, pode reconhecer a prescrição intercorrente e de imediato extinguir o processo de execução fiscal. Art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/1980.
V – Recurso conhecido. Apelação desprovida.